Tribunal: TJDFT
Processo: 0002965-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONTROVERTIDA E ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ESCLARECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA O ACUSADO TENHA SE REPORTADO DE FORMA NEGATIVA AO SEU FILHO NASCITURO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sem reparos a sentença que absolveu o acusado da prática do crime de constrangimento ilegal e de contravenção penal de vias de fato, em face da ausência de prova suficiente para condenação, pois o depoimento da vítima não foi corroborado por outros elementos de prova.

2. Merece ser parcialmente alterada a fundamentação da sentença, apenas para afastar a declaração de que o acusado tenha se reportado de forma negativa ao seu filho que iria nascer e que a vítima deveria fazer um aborto, porquanto não constam das declarações do acusado e não há prova nos autos nesse sentido, restando isolado o relato da vítima neste sentido, cujas versões que trouxe perante a autoridade policial e em juízo sequer foram suficientes para garantir a materialidade delitiva dos crimes que lhe foram imputados na denúncia.

3. Recurso interposto pela assistente de acusação conhecido e improvido. Recurso interposto pelo acusado conhecido e parcialmente provido.